Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE JÁ CONDENADO. MANUNTENÇÃO DA PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.
1. A Resolução CNJ no 113 de 2010, em seu art. 2o, § 1o, descreve que “estando preso o executado, a guia de recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juízo competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação.”
2. Comprovando-se que a carta de sentença não foi expedida por ausência de trânsito em julgado, especialmente porque a defesa não manifestou seu interesse em recorrer, não há que se afirmar em ilegalidade. 2.1. No caso, a carta de guia não foi expedida porque não se operou o trânsito em julgado em razão da defesa não ter se manifestado sobre seu interesse recursal, restando evidente que a omissão não é do juízo.
3. Não se comprovando pedido de detração de pena ou de progressão do regime perante o Juízo competente, o habeas corpus não pode ser utilizado para apreciação de tais temas, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Ordem denegada.